Tribunal: TJSP
Processo: 1502225-37.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da ré nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena imposta. Não cabimento. Reprimenda e regimes prisionais bem fixados e que não comportam

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso material. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da ré nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena imposta. Não cabimento. Reprimenda e regimes prisionais bem fixados e que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido, mantida a r. sentença também por seus próprios fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502225-37.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante JULIANA
TOSTE BUENO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
2
VOTO No 45248
APELAÇÃO No 1502225-37.2018.8.26.0567 - PD
COMARCA: SOROCABA 1a VARA CRIMINAL
APELANTE: JULIANA TOSTE BUENO DA SILVA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Apelação. Tráfico de drogas e corrupção ativa, em concurso
material. Absolvição por insuficiência probatória. Impossibilidade.
Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo
conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação da ré
nos moldes em que proferida. Pedido de redução da pena imposta.
Não cabimento. Reprimenda e regimes prisionais bem fixados e
que não comportam alteração. Apelo defensivo não provido,
mantida a r. sentença também por seus próprios fundamentos.
Pela r. sentença de fls. 275/278, cujo relatório fica adotado,
Juliana Toste Bueno da Silva, qualificada nos autos, foi condenada à pena
de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-
multa, no unitário mínimo, como incursa no artigo 33, caput, c.c. o artigo
40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/06; e 02 (dois) anos e 08 (oito)
meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 13
(treze) dias-multa, no unitário mínimo, pelo crime previsto no artigo 333,
caput, do Código Penal.
Inconformada, apela a digna defesa, buscando a absolvição por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a redução da pena
imposta (fls. 319/325).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
329/335), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
não provimento do recurso defensivo (fls. 345/348).
Este é o relatório.
Não obstante o dedicado esforço da combativa defesa, a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
3
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal da ré pelos crimes descritos na
denúncia.
De fato, consta da inicial que no dia 24/12/2018, por volta das
15h, na Avenida Nove de Julho e na Viela 04, Casa 04, na Comarca de
Sorocaba, a acusada Juliana Toste Bueno da Silva trazia consigo e
guardava 56 (cinquenta e seis) porções de “maconha”, com peso de
243,36g; 48 (quarenta e oito) porções de “cocaína”, com peso de 8,50g; e
108 (cento e oito) porções de “crack”, com peso de 5,82g, sem autorização
e em desacordo com determinação legal e/ou regulamentar.
É da inicial, ainda, que na mesma data e nas mesmas
circunstâncias, Juliana Toste Bueno da Silva ofereceu e prometeu
vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de
ofício.
Segundo o apurado, informados sobre o envolvimento de Juliana
no comércio de entorpecentes no local, os policiais militares, na altura do
número 2013, da Avenida Nove de Julho, surpreenderam a acusada com
um rádio comunicador pendurado no pescoço e carregando uma sacola
nas mãos e, ao notar a presença da viatura, ela empreendeu fuga em
direção à viela e ingressou na casa de número 04.
Os policiais militares, então, saíram em perseguição e
conseguiram alcançar a acusada no interior da residência, onde Juliana
envolveu uma criança nos braços. No local, foi encontrada a sacola vista
em poder dela e, no interior da sacola, foram apreendidos 56 (cinquenta e
seis) porções de “maconha”; 48 (quarenta e oito) porções de “cocaína” e
108 (cento e oito) porções de “crack”. Na ocasião, para tentar evitar a
prisão em flagrante, Juliana ofereceu aos policiais militares a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo presa em flagrante delito (fls. 58-d/61-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
4
d).
Assim resumidos os fatos, importa assinalar que a apelante
permaneceu em silêncio na delegacia (fls. 08). Em Juízo, negou a prática
dos crimes, alegando que nada foi encontrado em seu poder ou em sua
residência (fls. mídia).
A versão apresentada pela acusada, todavia, não está em sintonia
com as provas dos autos.
De fato, os informes prestados pelos policiais militares que
procederam à prisão em flagrante da ré, acrescidos do boletim de
ocorrência (fls. 03/05), do auto de exibição e apreensão (fls. 12), do laudo
de constatação (fls. 31/33) e dos laudos de exame químico toxicológico
(fls. 72/75 e 104/107) servem como prova cabal da materialidade delitiva
e também se constituem em importantes elementos de prova para a
definição da autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Registre-se que os policiais militares Carlos Alves de Oliveira e
Aparecido Herculano deram plena conta do ocorrido, confirmando os fatos
acima reproduzidos e, consequentemente, o quadro de tráfico de drogas
envolvendo a apelante. Disseram, em depoimentos coerentes e
harmônicos, que realizavam patrulhamento de rotina, quando receberam
denúncia anônima dando conta de que a acusada Juliana estava
envolvida na prática de tráfico ilícito de entorpecentes. No local indicado,
visualizaram a acusada na posse de uma sacola plástica e um rádio
comunicador. Na oportunidade, ao visualizar a viatura, Juliana correu por
uma viela e adentrou em um barraco, onde foi flagrada, com uma criança
no colo. Recuperada a sacola, restou constatado em seu interior diversas
porções de entorpecentes. E, no trajeto para a delegacia de polícia, a
acusada confessou o tráfico e lhes ofereceu a quantia de R$ 10.000,00
(dez mil reais) para não ser presa (fls. 06, 07 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
5
Não há razão para se duvidar da veracidade dos relatos dos
policiais militares, que merecem fé até prova em contrário, assim como o
de qualquer pessoa idônea. A presunção juris tantum de que agiram
escorreitamente no exercício de suas funções não ficou sequer arranhada.
Releva notar, ainda, por relevante, que a jurisprudência dominante tem se
inclinado para admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos
de diligência, prisão e apreensão, devem merecer credibilidade desde que
não evidenciada má-fé ou abuso de poder por parte dos agentes do Poder
Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada
se comprovou a respeito.
Não é demasiado enfatizar, ainda, em consonância com o melhor
entendimento jurisprudencial, que o crime de tráfico de drogas, além de
ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo
que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração.
Neste sentido: “Não é indispensável a prova efetiva do tráfico para
a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode
resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e
circunstâncias que cercam o agente envolvido.” (RT 729/542). “Para a
caracterização do tráfico de entorpecente, irrelevante se torna o
fato de que o infrator não foi colhido no próprio ato da venda da
mercadoria proibida. Ademais, esse delito é de caráter permanente,
consumando-se com a detenção do tóxico pelo agente para comercialização”. (RT
714/357).
“O
crime
de
tráfico
de
entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico,
mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de
outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige
efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é
a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de
distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente”. (RT 776/663).
Nessa conjuntura, é bem de ver que o desfecho condenatório era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
6
mesmo de rigor. De fato, a quantidade, a variedade e a natureza das
drogas apreendidas, as circunstâncias da apreensão, bem esclarecidas
nos depoimentos dos policiais militares, que fizeram referência ao fato de
terem recebido denúncia anônima e à confissão informal da acusada, além
da falta de comprovação de atividade laboral lícita por ela exercida, não
deixam dúvida de que Juliana estava efetivamente envolvida com o tráfico
de drogas, não havendo que se falar, portanto, em absolvição por
insuficiência de provas.
Melhor sorte não assiste à apelante quanto ao pedido de
absolvição em relação ao delito de corrupção ativa, uma vez que as
palavras dos policiais são conclusivas e convincentes no sentido de que a
acusada ofereceu a eles dinheiro para não ser presa.
Importa salientar, por oportuno, que o crime de corrupção ativa
consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida por
parte do agente e, por se tratar de delito de mera conduta, também
denominado formal, se aperfeiçoa ainda que haja a recusa do funcionário
à vantagem indevida.
Descabido falar-se, ainda, em aplicação do princípio in dubio pro
reo, uma vez que as provas são robustas e harmônicas no sentido de que
a ré praticou os delitos pelos quais se viu condenada, sendo certo,
ademais, que a digna Defesa não provou o que alegou, tal como lhe
competia, nos termos do art. 156, primeira parte, do Código de Processo
Penal.
Como se vê, desmerecem guarida quaisquer das alternativas
ventiladas no pleito recursal, pois as provas coligidas são convergentes no
sentido de apontar a responsabilidade da acusada pelos crimes descritos
na peça acusatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
7
A pena foi bem justificada e individualizada, não comportando
qualquer reparo.
Na primeira fase do cálculo, atendendo ao disposto no artigo 59,
do Código Penal, e no artigo 42, da Lei de Drogas, as penas foram
corretamente fixadas nos mínimos legais.
Na segunda fase, tendo em vista ser a ré reincidente específica
pelo crime de tráfico de drogas, conforme demonstram as certidões de fls.
111/112, acertado se revela o aumento das penas na fração de 1/3 (um
terço), resultando em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de
reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa,
para o crime de tráfico de drogas; e de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de
reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para o crime de corrupção
ativa.
Na etapa derradeira, a pena do crime de corrupção ativa não
sofreu alteração, ante a ausência de causas de aumento e/ou de
diminuição. Por outro lado, presente a causa de aumento descrita no
artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, correto o aumento da pena em 1/6
(um sexto) no tocante ao crime de tráfico de drogas, que ficou estabelecida
em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-
multa.
Releva notar, ainda, por oportuno, que a reincidência da ré
inviabiliza o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado, não
havendo que falar em bis in idem na utilização da reincidência para
agravar a pena e para impedir a concessão do benefício do § 4o, do artigo
33, da Lei de Drogas. Ora, uma coisa nada tem a ver com a outra; ser
primário e de bons antecedentes é condição sine qua non para que o
traficante eventual possa merecer a benesse prevista no § 4o, do artigo 33,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
8
da Lei de Drogas. Já o acréscimo decorrente do reconhecimento de
circunstância agravante é de consideração obrigatória na segunda fase da
dosimetria das penas, aplicável em todo e qualquer processo criminal,
sempre que presente a situação descrita no artigo 63 do Código Penal. Em
suma: não se pode confundir agravante legal genérica com causa especial
de diminuição de pena, sob pena de se negar vigência às normas dos
artigos 61, I, e 68, do Código Penal. A jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, não discrepa desse entendimento: “Não há que se
falar em bis in idem quando considerada a reincidência na segunda
etapa da dosimetria, como agravante genérica, e na terceira fase
de aplicação da pena, como impeditivo para o reconhecimento da
causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o
11.343/06, pois se trata apenas de um mesmo parâmetro de
referência para momentos e finalidades distintas, objetivando a
aplicação da reprimenda proporcionalmente suficiente à prevenção e
à reprovação do delito, nas circunstâncias em que cometido”. (STJ -
HC no 178.933/SP, 5a Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, julgado em
03/02/2011, DJE de 09/03/2011). Nesse mesmo sentido o entendimento
do C. Supremo Tribunal Federal: HC 107274/MS, Primeira Turma, Rel.
Min. Ricardo Lewandowski, j. 12/04/2011.
Por outro lado, a despeito da atual orientação jurisprudencial
acerca da possibilidade de substituição da pena no crime de tráfico de
drogas, anoto que no caso em comento a quantidade de pena aplicada
impede a concessão do benefício, ausente o requisito objetivo previsto no
art. 44, I, do Código Penal. Ademais a ré é reincidente, o que também
impede e concessão de penas alternativas (artigo 44, inciso II, do Codex).
Corretos, igualmente, o regime inicial fechado para o crime de
tráfico de drogas e o semiaberto para o delito de corrupção ativa.
Realmente, as circunstâncias do caso concreto não recomendam a fixação
de regimes prisionais menos rigorosos, que não seriam suficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502225-37.2018.8.26.0567 -Voto no
9
reprovação e prevenção dos delitos praticados pela ré.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso defensivo, mantida a
r. sentença monocrática, também por seus próprios fundamentos.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)